Tribunal: TJDFT
Processo: 0745267-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745267-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIS VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA, FRANCISCA ROSANGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela MAIS VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA e FRANCISCA ROSÂNGELA ALBUQUERQUE MELO PANIAGO (ID 5538417) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54592340). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator